Tribunal: TJDFT
Processo: 0725584-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725584-92.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ANA DELCIMAR LESSA MUNDIM, ANTONIA GUILHERME DA SILVA, ARLINE DE ALMEIDA DA SILVA, ERALDO JOSE MAGALHAES MORAIS, EUDOXIA MARTINS MAGALHAES MORAIS, JOAO BATISTA DA ROCHA, MARIA APARECIDA FERNANDES AMARAL, MARIA DE JESUS DA ROCHA, MARIA DO SOCORRO SOARES BEZERRA DE CASTRO RECORRIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE NATUREZA CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO DE MENSALIDADES. OPERADORA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO ANTIGO. APERFEIÇOAMENTO ANTES DA EDIÇÃO E VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO ANS 63/2003 E DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. ADAPTAÇÃO. OPÇÃO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO À NOVA REGULAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE (ADIN 1931/DF). ADITAMENTO HÍGIDO E EFICAZ. MENSALIDADES. REAJUSTES. PLANO COLETIVO. CRITÉRIO DA PERIODICIDADE. READEQUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA, EXPRESSA E PONTUADA DESDE A CONTRATAÇÃO. EMBASAMENTO ATUARIAL DO PLANO. ELISÃO DO CONVENCIONADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MUTUALISTA E INTERGERACIONAL. REAJUSTE COM BASE ATUARIAL. PRETENSÃO DE ELISÃO PURA E SIMPLES. INTERSECÇÃO SOBRE AS BASES ATUARIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. PROVA AUSENTE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REAJUSTE. AUTORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. PLANO COLETIVO. REGULAÇÃO OBSERVADA. REAJUSTAMENTO LEGÍTIMO. APELAÇÃO DA RÉ. RECURSO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS REJEITADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AOS DEMANDANTES. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). VERBA HONORÁRIA RECURSAL. FIXAÇÃO. 1. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o). 2. As seguradoras, operadoras e administradoras de planos de saúde fomentam serviços em caráter suplementar ao Estado, atuando no mercado de forma legítima e legal e sujeitas ao regime da livre iniciativa, contando sua atuação com respaldo, inclusive, constitucional, de forma que, a par da natureza dos serviços que fomentam, estão volvidas ao lucro, salvo as entidades que operam planos de autogestão, que devem, a seu turno, ser economicamente viáveis, daí porque, a par de adstrita a autonomia de atuação e contratação dos planos aos parâmetros legal e normativamente estabelecidos, suas atividades não podem sofrer intersecção sob a simples inflexão da natureza da prestação (CF, art. 199). 3. A despeito da natureza continuativa que encerra, o contrato de plano de saúde encarta negócio jurídico e, por conseguinte, aperfeiçoado sob determinado regime jurídico mas tendo sofrido adaptação ao novo regramento, está sujeito à incidência da lei nova, pois, como cediço, conquanto o ato jurídico perfeito seja resguardado como inerente à irretroatividade legislativa pelo próprio legislador constitucional, tratandose de contrato antigo em que as partes optaram por adaptá-lo, está sujeito à incidência da lei dos planos de saúde (Lei n° 9.656/98), ainda que posterior à celebração da avença. 4. O contrato de plano de saúde que, conquanto celebrado antes da vigência da Lei 9.656/98, fora objeto de aditamento de forma a ser adaptado à nova regulação positiva, consoante, ademais, difundido pela própria operadora por se tratar de plano coletivo, está sujeito à incidência do nela disposto, pois, embora o legislador constituinte, como garantia e direito fundamental, resguarde o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, às partes negociais é assegurada a faculdade de modularem e aditar o que restara convencionado como expressão da autonomia de vontade assegurada aos contratantes, de sorte a atrair a aplicabilidade do regramento novo. 5. Contemplando o contrato previsão de reajustamento com base na periodicidade em cláusula destacada, clara e derivada inexoravelmente de embasamento atuarial, observando a modulação das faixas e a variação de percentuais de reajuste o embasamento técnico destinado a assegurar o equilíbrio econômicofinanceiro do plano, não se afigura viável que, implementadas as condições temporal e econômicas, haja vedação à aplicação do reajustamento previsto na conformidade do contratado e autorizado pela variação dos custos do plano, sob o prisma de que encerraria tratamento abusivo. 6. Ausente prova da abusividade do reajustamento estabelecido com base em periodicidade, pois carente comprovação da inexistência de lastreamento atuarial sufragando o convencionado, e aperfeiçoada a contratação na conformidade da lei que vigorava à época, mas sendo posteriormente adaptada a novel legislação, inviável que seja reputado abusivo e desqualificado o convencionado, devendo ser preservado incólume como expressão da autonomia da vontade e força obrigatória do contratado licitamente, inviabilizando pretensão revisional formulada pela beneficiária das coberturas, mormente por tratar-se de plano de natureza coletiva, cujos reajustamentos prescindem de autorização pelo órgão regulador. 7. Os reajustamentos das mensalidades dos planos coletivos de saúde devem, na moldura normativa e de conformidade com natureza que encerram, ser pautados por critérios atuariais norteados por variáveis inerentes ao ajustamento, notadamente o índice de sinistralidade, os custos de gestão e o retorno financeiro devido à operadora e à administradora, não estando sujeitos à aprovação nem vinculados aos parâmetros firmados pelo órgão regulador - Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS -, que deles deverá ser simplesmente participado, donde não há como sujeitar o contrato coletivo à regulação destinada ao contrato individual. 8. O reajustamento das mensalidades do plano de saúde coletivo decorrente de revisão e/ou reequilíbrio econômico atuarial do contrato, pautado por parâmetros atuariais, e não por critérios aleatórios e discricionários, é impassível de ser qualificado como abusivo ou excessivo, pois volvido justamente a preservar a viabilidade técnica e econômica do plano, sobretudo quando constatado que, a par de a majoração ter sido precedida de estudo atuarial prévio e não de simples, injustificada e irrazoável deliberação da operadora, guarda compatibilidade que irradiara mensalidade compatível com os preços praticados no mercado de planos de saúde. 9. Alinhavada como causa de pedir e fato constitutivo do direito revisional invocado pelo participante de plano de saúde coletivo gerido por entidade de autogestão a subsistência de reajustamento reputado abusivo, não lastreado em embasamento atuarial e técnico, ao participante e beneficiário fica afetado o ônus de lastrear o que aduzira defronte à certeza de que a ilicitude que imprecara é que irradia a pretensão revisional que formulara e da constatação de que, em se tratando de plano coletivo, os reajustes das mensalidades não estão sujeitos a controle do órgão setorial, derivando da ausência de comprovação do ventilado em conformidade com a regulação vigente a imperativa rejeição do pedido revisional como materialização da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e da regulação pertinente aos planos de saúde (CPC, art. 373, I). 10. O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrentes da sucumbência e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 11. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 12. Apelação da ré conhecida e provida. Recurso adesivo dos autores prejudicado. Sentença reformada. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 35, caput, da Lei 9.656/98, sustentando, em síntese, que todos os contratos celebrados a partir da vigência da Lei 9.656/98, bem como os adaptados, deverão observar seus ditames, não podendo suportar tratamento discriminatório. Aduz que, a partir do momento em que o contrato é adaptado, este deve ser interpretado como se novo fosse, em todos os aspectos, inclusive no que toca ao reajuste de mensalidade. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 35, caput, da Lei 9.656/98. Isso porque, a turma julgadora assentou que: “(...) estando a hipótese fática subjacente à presente lide esteada em contrato de prestação de serviços na forma de planos de saúde firmados anteriormente à edição e entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, mas ressoando inexorável ter sofrido adaptações com vistas à atrair sua aplicabilidade, expurgando-se eventuais alegações de violação do ato jurídico perfeito, a referida lei dos planos de saúde deve ser integralmente aplicada. Noutro viés, confirmando-se que a adaptação procedida qualificara o plano contratado como integrante da modalidade coletiva, o ajuste não está sujeito aos influxos autorizativos para reajustamento das mensalidades por parte do órgão regulatório competente, razão pela qual sua efetivação, conquanto não sujeita a aprovação, deve observar os critérios e parâmetros expostos em estudos atuariais, os quais visam, justamente, à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e, por conseguinte, da própria manutenção dos serviços fomentados. Por conseguinte, não havendo impugnação quanto aos parâmetros ou critérios adotados quanto ao coeficiente ajustado, não se mostrando este abusivo, mas, ao contrário, necessário ao reequilíbrio da avença, deve ser mantido, rejeitando-se consequentemente a pretensão deduzida pelos autores. Do alinhavado, deflui que o apelo deve ser provido, de sorte a serem preservados os reajustes fixados contratualmente, sem considerá-los excessivos, mormente porque baseados estritamente na legislação lida de forma sistemática e em consonância com a lógica econômica do contrato e, ainda com a boa-fé e dever de lealdade, que devem permear o cumprimento dos contratos cativos de longa duração.” (ID 18019820 - Pág. 7). Vê-se, pois, que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, de modo que o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030